Tribunal: TJMT
Processo: 1006555-63.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006555-63.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELICIANA ALMEIDA SILVA - CPF: 482.403.111-72 (APELANTE), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLUBE MAXIVIDA - CNPJ: 05.754.906/0001-15 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. CONTRATO DE SEGURO EXCLUSIVAMENTE ACIDENTAL. MORTE NATURAL POR COMPLICAÇÕES PULMONARES. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL.

CONTRATO REDIGIDO COM LINGUAGEM DE FÁCIL COMPREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro de vida movida em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e CLUBE MAXIVIDA, decorrente do falecimento de seu esposo PAULO ROBERTO SILVA em 27 de março de 2017, por parada cardiorrespiratória causada por complicações pulmonares, pleiteando indenização de R$ 550.000,00 prevista na apólice no 85.811.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o contrato de seguro de vida contratado pelo de cujus, que expressamente previa cobertura exclusiva para "MORTE ACIDENTAL e INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE", abrange o falecimento decorrente de causas naturais, especificamente parada cardiorrespiratória provocada por edema pulmonar, e se a interpretação das cláusulas contratuais deve favorecer o consumidor a ponto de ampliar as coberturas além dos riscos efetivamente contratados e precificados.

III. Razões de decidir

3. O contrato de seguro possui natureza estritamente acidental, limitando sua cobertura exclusivamente a eventos de morte acidental e invalidez permanente por acidente, conforme claramente estabelecido no certificado de seguro e nas condições gerais da apólice, não constando qualquer previsão de cobertura por morte natural.

4. A causa mortis do segurado - parada cardiorrespiratória decorrente de edema pulmonar - configura inequivocamente morte de natureza natural, não guardando relação com evento traumático, externo, súbito ou involuntário que caracterize acidente pessoal, conforme definição securitária estabelecida pela Resolução CNSP no 117/2004.

5. A aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato não autoriza a ampliação subjetiva do objeto contratual para além dos riscos efetivamente contratados e precificados pelas partes, devendo ser respeitados os limites estabelecidos pelas cláusulas claras e específicas, nos termos do artigo 757 do Código Civil.

6. A proposta de seguro apresentada demonstra de forma clara e objetiva as garantias exclusivas de morte acidental, invalidez permanente ou parcial por acidente e assistência viagem, não configurando violação ao dever de informação previsto no artigo 54, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O contrato de seguro de vida com cobertura exclusivamente acidental não abrange morte decorrente de causas naturais, ainda que aplicados os princípios consumeristas de interpretação mais favorável ao segurado. 2. A interpretação extensiva de cláusulas contratuais securitárias não se presta a ampliar coberturas além dos riscos predeterminados e precificados, respeitando-se os limites expressos do artigo 757 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 757; CDC, art. 54, § 3o; CPC, arts. 85, § 11, 373, I, e 487, I; Resolução CNSP no 117/2004.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1673368/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 22.08.2017; TJ-DF, AC 0707435-28.2022.8.07.0006, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 07.02.2024; TJ-SP, AC 10112686520228260001, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 15.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interposta por
FELICIANA ALMEIDA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
ação de cobrança de seguro de vida no 1006555-63.2019.8.11.0003
, proposta em desfavor de
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
e
CLUBE MAXIVIDA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Além disso, condenou a condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com
suspensão da exigibilidade
, em razão da gratuidade da justiça concedida.

A apelante, alega ser beneficiária da apólice de seguro de vida no 85.811, contratada por seu falecido esposo,que veio a óbito em 27 de março de 2017, em decorrência de parada cardiorrespiratória decorrente de complicações pulmonares.

Relata que,

embora o contrato previsse cobertura para morte, inclusive não restrita à morte acidental, o pedido administrativo de indenização recusado pelas rés, sob a justificativa de que a apólice cobriria apenas eventos decorrentes de
morte acidental.

Sustenta que o contrato foi mantido de forma regular por diversos anos, com pagamento contínuo dos prêmios, e que o segurado era pessoa simples, com baixa escolaridade, tendo contratado o seguro sob a legítima expectativa de que haveria cobertura para falecimento por causas naturais.

Defende a aplicação da interpretação extensiva da cláusula contratual de cobertura securitária, considerando a vulnerabilidade do consumidor e os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta, por fim, que a negativa da seguradora viola o princípio da boa-fé objetiva e os deveres de informação e transparência, sendo abusiva a restrição contratual que não foi devidamente evidenciada ao consumidor.

Requer a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido da recorrente, reconhecendo o direito à indenização prevista na apólice de seguro de vida, no valor de R$ 550.000,00.

A
Sul América Companhia Nacional de Seguros
, apresentou contrarrazões, alegando em preliminar, a intempestividade do recurso de apelação, requerendo o não conhecimento. No mérito, defende a manutenção da sentença, alegando ausência de cobertura contratual para o sinistro em questão (Id. 285748535).

A
Clube Maxivida
, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, também apresentou contrarrazões, pugnando o desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção da sentença (Id. 285748536).

Certifica-se que a parte autora, ora apelante, possui justiça gratuita deferida nos autos (Id. 286635872).

Desnecessária a intervenção ministerial, em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interposta por
FELICIANA ALMEIDA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
ação de cobrança de seguro de vida no 1006555-63.2019.8.11.0003
, proposta em desfavor de
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
e
CLUBE MAXIVIDA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Preliminar – Da alegada intempestividade recursal.

A
Sul América Companhia Nacional de Seguros
, em suas contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 285748535), arguiu, em sede preliminar, a intempestividade da apelação interposta por
Feliciana Almeida da Silva
, sob o argumento de que teria ocorrido o exaurimento do prazo legal para interposição do recurso.

Todavia,
razão não assiste razão à apelada
.

Isso porque a sentença foi publicada em 21/11/2024, tendo o representante processual da apelante registrado ciência no PJe em 25/11/2024. Assim, considerando o início da contagem do prazo a partir do dia útil subsequente, o termo final para interposição do recurso seria o dia
17/12/2024
, data em que efetivamente foi protocolado o recurso de apelação (Id. 285748532).

Assim sendo,
afasto a preliminar de intempestividade recursal.

Infere-se dos autos que
FELICIANA ALMEIDA DA SILVA
foi casada

com o falecido/segurado
PAULO ROBERTO SILVA
, o qual veio a falecer no dia
27 de março de 2017
, em decorrência de parada cardiorrespiratória, insuficiência pulmonar, tabagismo de longa data, conforme atestado de óbito (id. 285748405).

O segurado contratou seguro de vida com a
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
e
CLUBE MAXIVIDA
, no valor de R$ 550,000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) conforme apólice no 85.811, anexada no id. 285748408 ao id. 285748414. Tendo como beneficiária a autora.

A autora narra na inicial que, ao requerer o valor previsto na apólice, teve sua pretensão recusada. Relata que:
“sendo negado na própria ligação

sobre o argumento de que só tinha direito ao seguro se fosse por morte acidental.”,
mesmo estando adimplente com os pagamentos do seguro, os quais vinha pagando há anos.

Diante da negativa, a beneficiária ajuizou
ação de cobrança de seguro de vida,
requerendo a condenação das requeridas ao pagamento da quantia segurada.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, com o seguinte fundamento.

Transcrevo trecho pertinente:

“(...) A pretensão da requerente está fundada no recebimento de indenização decorrente de seguro por morte contratado por seu esposo, falecido em 27/03/2017, no caso a apólice 85.811, que expressamente previa a cobertura de “MORTE ACIDENTAL e INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE”.

Ocorre que, evidentemente, o falecimento do segurado se deu em razão de doença, consoante se extrai da certidão de óbito no id. 20834991.

Saliento que a interpretação extensiva de cláusulas de contratos de seguro não é admitida, pois tal prática viola as condições técnicas pactuadas, desvirtuando o contrato original.

(...)

Em análise ao descrito na certidão de óbito, aos documentos anexados nos autos, bem como narrado na peça exordial, conclui-se que o segurado veio a óbito em decorrência de doença.

Assim, muito embora o contrato de seguro seja regido pelas normas consumeristas, a interpretação das cláusulas em favor do consumidor

não implica reconhecimento de direito a coberturas não previstas contratualmente
.

Nesse contexto, a
causa mortis
do segurado não se enquadra como acidente típico, para efeito securitário, concluindo-se, pois, pela inexistência da cobertura securitária
.

Destarte, decorrido o óbito do segurado por doença e não havendo previsão contratual no sentido de indenizar tal evento, mas apenas a acidental, repito, situação claramente redigida no contrato de seguro,
impõe-se reconhecer que a indenização pretendida é improcedente
. (...)” (id. 285748529)

Inconformada com a decisão, a autora interpõe o presente recurso, sustentando que o seguro contratado possuía natureza de vida, e não exclusivamente de morte acidental, além de alegar que as cláusulas contratuais não foram interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, como determina o Código de Defesa do Consumidor.

Defende que
não
poderia ser penalizada pela falta de clareza e pela complexidade das cláusulas impostas unilateralmente, as quais não foram devidamente explicadas ao segurado no momento da contratação.

Afirma, ainda, que o falecimento do segurado ocorreu durante a vigência do contrato de seguro de vida, o que, por si só, ensejaria o direito à indenização prevista na apólice.

Pois bem. Inicialmente, cumpre ressaltar que é incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a efetiva contratação do seguro objeto da presente demanda.

Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, em especial o certificado de seguro (Id. 285748409) e das condições gerais da apólice (Id. 285748458), o contrato pactuado tem natureza estritamente
acidental
, estando sua cobertura limitada a
eventos de morte exclusivamente acidental e invalidez permanente por acidente.

Não consta, nas cláusulas contratuais, qualquer previsão de cobertura por
morte natural
. Ao contrário, os documentos delineiam com clareza os riscos cobertos e excluídos, sendo expressamente excluída a morte decorrente de causas naturais, como aquela que vitimou o segurado.

A causa mortis (parada cardiorrespiratória causada por edema pulmonar) é, de forma inequívoca, de
natureza natural
, não guardando qualquer relação com evento traumático, externo, súbito ou involuntário, que caracterize acidente pessoal conforme definido na apólice. (Id. 285748409).

Para fins securitários, a
morte acidental
evidencia-se quando o falecimento da pessoa decorre de acidente pessoal, sendo este definido como um evento súbito, exclusivo e diretamente externo, involuntário e violento. Já a
morte natural
configura-se por exclusão, ou seja, por qualquer outra causa, como as doenças em geral, que são de natureza interna, feitas exceções às infecções, aos estados septicêmicos e às embolias resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto, os quais serão também considerados, nessas situações, morte acidental (Resolução CNSP no 117/2004).

A boa-fé objetiva, invocada pela parte apelante, não se presta a ampliar, por construção subjetiva, o objeto do contrato para além dos riscos efetivamente contratados e precificados pelas partes. Da mesma forma, a função social do contrato deve ser interpretada de modo sistemático e equilibrado, respeitando os limites estabelecidos pelas partes com base em cláusulas claras e específicas.

Nesse sentido, o art. 757 do Código Civil dispõe que:

“Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”

O que afasta qualquer possibilidade de interpretação ampliativa das garantias previstas no contrato.

Nesse sentido, colacionam-se precedentes dos Tribunais Pátrios,
verbis:

“CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO. COBERTURAS. PREVISÃO. MORTE ACIDENTAL.

ÓBITO DA SEGURADA. CAUSA NATURAL. COBERTURA. EXCLUSÃO
. COBERTURA MODULADA. OCORRÊNCIA.
CAUSA NATURAL. EVENTO NÃO ACOBERTADO. CLÁUSULA CLARA, LITERAL E IMPASSÍVEL DE IRRADIAR DÚVIDA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA
. SEGURO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA (CPC, ART. 373, I). APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Enlaçando seguradora como fomentadora de serviços securitários decorrentes dos prêmios que lhe são destinados e pessoa física como destinatária final das coberturas avençadas, o contrato de seguro emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigura consentânea com o objeto do avençado e com os direitos do segurado, o que, contudo, não legitima a ampliação das hipóteses de cobertura à margem dos riscos expressa e claramente contratados e subvencionados pelos prêmios fomentados.
2. Apreendido que a apólice, ao estipular as coberturas avençadas, expressamente excluíra dos riscos acobertados a morte natural da segurada em razão de derivar de apólice de seguro de acidentes pessoais volvida a acobertar riscos vinculados à morte oriunda de eventos súbitos de âmago acidental, compreendendo tão somente o evento óbito derivado de acidente pessoal, a disposição, derivando de cláusula explícita e inserida com destaque no contrato, reveste-se de eficácia e legitimidade, notadamente porque o seguro é contrato bilateral e comutativo e permeado pela boa-fé, fatores que interferem direta e explicitamente na delimitação do prêmio e das coberturas, que somente se tornam devidas dentro das condições convencionadas ( CC, art. 757).
3. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, defluindo desse apotegma que, não se desincumbindo os autores do encargo que lhes estava afetado, porquanto não demonstraram a ocorrência da cognominada ?venda casada?, não produzindo elementos a evidenciar a pretensão que invocaram, inviável o reconhecimento de vício contratual içado sob esse prisma . 4. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento ( CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 98, § 3o). 5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.”

(TJ-DF 0707435-28.2022 .8.07.0006 1809938, Relator.: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 07/02/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 01/03/2024). (grifo nosso)

“Apelação Cível. Ação de cobrança c/c danos morais
. I. Seguro de vida. Cobertura apenas para morte acidental. Falecimento por doença (COVID-19). Risco expressamente excluído. Indenização indevida. Sentença mantida. Constatado que a apólice do seguro de vida pactuado se refere tão somente a cobertura por morte acidental, a manutenção da sentença de improcedência do pedido exordial indenizatório é medida que se impõe, porquanto comprovado que o óbito do segurado foi por consequência de morte natural, advinda de choque cardiogênico; sepse, decorrente do COVID-19. Ademais, o contrato exclui expressamente morte decorrente de epidemia ou pandemia declarada por autoridade competente, como ocorreu no caso vertente
. II. Questão preclusa. Recurso não conhecido neste ponto. A alegação de ausência de assinatura do segurado na apólice juntada aos autos foi alcançada pela preclusão, porque a parte recorrente não a impugnou na primeira oportunidade que se manifestou nos autos (réplica ev. 40). Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, desprovida.”

(TJ-GO - Apelação Cível: 57518383920228090168 ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, Relator.: Des(a). ANTÔNIO CÉZAR PEREIRA MENESES, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ). (grifo nosso)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGO À EXECUÇÃO –
APÓLICE DE SEGURO DE VIDA – RISCO COBERTO LIMITADO À MORTE E INCAPACIDADE POR ACIDENTE – MORTE EM DECORRÊNCIA DE COMPLICAÇÕES CAUSADAS PELA COVID-19 – RISCO NÃO COBERTO – INDENIZAÇÃO QUE NÃO É DEVIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 757, do Código Civil, a predeterminação dos riscos constitui característica ínsita ao contrato de seguro, de modo que se deve estipular, previamente, os sinistros cobertos. 2. A morte decorrente de complicações causadas pela Covid-19 não se insere no conceito de morte acidental, mas, sim, natural.
3. Apólice de seguro de vida que não abrange morte por causas naturais, razão pela qual não é devida a indenização securitária postulada
.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000620-17.2022.8.08.0014, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1a Câmara Cível). (grifo nosso)

“SEGURO DE VIDA. Ação de cobrança de indenização securitária, cumulado com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Preliminar de inadmissibilidade do recurso afastada. Apelo interposto pela autora que atende aos requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Segurada falecida.
Morte natural que não se insere nas hipóteses de cobertura previstas no contrato de seguro. Previsão de cobertura exclusiva para morte acidental. Violação ao direito de informação do consumidor que não restou demonstrada da hipótese
.
Proposta referente ao seguro que foi redigida de forma clara e com informação explícita sobre as garantias previstas. Tampouco comprovado que as condições pessoais da consumidora ensejaram contratação excessiva e desproporcional.
Inatividade profissional da segurada que teria relevância somente no caso de negativa da seguradora ao pagamento da indenização por morte acidental. Seguradora que se obriga a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados. Inteligência do artigo 757 do Código Civil. Relação de consumo entre as partes que não autoriza a alteração dos termos do contrato. Inexistindo, por fim, ato ilícito, não há que se falar em dever de compensação pelos alegados danos morais suportados. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10112686520228260001 São Paulo, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 15/08/2024, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2024). (grifo nosso).

Ademais, as informações constantes na proposta de seguro, documento de id. 285748411, apresentado pela própria autora, comprovam que a apólice contratada pelo
de cujus
não violou o dever de informação previsto no ordenamento jurídico consumerista, no caso em exame.

Isso porque a referida proposta apresenta, de forma clara e objetiva, exclusivamente as garantias de morte acidental, invalidez permanente ou parcial por acidente e assistência viagem, não havendo, portanto, como se concluir que tenha havido inobservância ao disposto no art. 54, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o qual exige destaque adequado para cláusulas limitativas de direitos.

Quanto à alegação de que o segurado contribuiu por longos anos e de forma substancial, não se verifica qualquer inadimplemento ou suspensão contratual que pudesse justificar a negativa de cobertura por fundamento diverso da limitação expressa do risco contratado. Ressalte-se que não se trata, no presente caso, de mora do segurado, mas sim da ausência de cobertura legal para o evento ocorrido, que decorreu de causa natural expressamente excluída da apólice.

Destaco, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos dizeres do eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, reconhece que:

“Para fins securitários, a morte acidental evidencia-se quando o falecimento da pessoa decorre de acidente pessoal, sendo este definido como um evento súbito, exclusivo e diretamente externo, involuntário e violento.
Já a morte natural configura-se por exclusão, ou seja, por qualquer outra causa, como as doenças em geral, que são de natureza interna, feitas exceções às infecções, aos estados septicêmicos e às embolias resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto, os quais serão também considerados, nessas situações, morte acidental.” (Resolução CNSP n. 117/2004) (STJ,
REsp n. 1673368/MG
, DJe 22-8-2017). (grifo nosso)

Logo, os apelados não estão obrigados ao pagamento de quantia não abrangida pela cobertura do seguro contratado. Tampouco há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que não se verifica, no caso em apreço, qualquer ato ilícito praticado pela parte recorrida.

Assim, mostra-se correta a sentença ao reconhecer a improcedência do pedido inicial, diante da inexistência de cobertura contratual para o evento
morte natural
, inexistindo qualquer ilegalidade ou abusividade na conduta das rés.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na sentença, para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspendendo sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025